Tribunal: STF
Processo: Rcl 83683
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NAS SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61, E NOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFIGURAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELA CONITEC. NÃO INDICAÇÃO DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta por afirmado descumprimento dos Temas 6 e 1.234 (Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente) do Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa aos precedentes vinculantes indicados como violados. 



    III. Razões de decidir



    3. A decisão de procedência do pedido formulado nesta reclamação não é nula, tendo em vista que os princípios do contraditório e da ampla defesa estão plenamente atendidos na oportunidade de julgamento do presente agravo, no qual o recorrente alegou todos os argumentos e teses jurídicas que poderiam ter sido lançados em contestação.



    4. A autoridade reclamada deixou de analisar o ato de não incorporação do medicamento Pirfenidona pela CONITEC e não indicou elementos que comprovem a efetividade do medicamento, baseada em evidências científicas de alto nível, como exigido nos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Súmulas Vinculantes 60 e 61.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.366.243/SC, Rel. Min Gilmar Mendes (Tema 1.234 de RG); Rcl 75.047 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 19/3/2025; Rcl 74.960 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/3/2025.